Tribunal: TJMT
Processo: 1027095-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027095-10.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado : BRENO LUIZ PEREIRA GONCALVES
Número do Protocolo: 1027095-10.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1055545-34.2020.8.11.0041) ajuizada contra a agravante por BRENO LUIZ PEREIRA GONCALVES, deferiu pedido de antecipação da tutela, para impor à Cooperativa o custeio “imediatamente e de forma integral, todo o tratamento do autor com a sua internação, conforme prescrições dos médicos que o acompanham, na Clínica Sirius, localizada na Travessa Mathias Lopes S/N, Bairro Mascate, na cidade de Nazaré Paulista, Estado de São Paulo, local este que ele deu início ao tratamento e deverá permanecer até a sua efetiva alta, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida” (cf. Id. n. 44462868).
A agravante alega que não houve negativa de custeio do tratamento solicitado pelo autor; na verdade, em resposta ao requerimento, apenas informou ao autor que, para dar prosseguimento às tratativas, era necessária a apresentação do encaminhamento médico, mas não obteve resposta do autor.
Em todo caso, diz que não possui a obrigação de custear tratamentos em rede não credenciada, e que, apesar de não existir, no Estado de Mato Grosso, rede credenciada para o tratamento de dependência química, havendo a necessidade de internação, a Operadora do plano de saúde realiza nas regiões limítrofes buscas por clínicas credenciadas para assegurar o atendimento do beneficiário.
Por fim, afirma que não há justificativa para que tenha que arcar com a clínica escolhida pelo agravado, já que no mesmo Estado em que o autor se encontra existe clínica credenciada pela Unimed.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a “inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência indevidamente requerida pelo Agravada, permitindo o indeferimento da concessão da internação pleiteada pelo Agravado”; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. n. 71475460).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Na inicial, o agravado narra que é dependente químico e, por conta do vício, padecendo de grave crise psicótica decorrente do uso de múltiplas drogas, necessitou de imediata internação e cuidados especializados, mas, em contato com a Operadora, recebeu a informação por telefone da inexistência de clínicas especializadas para o tratamento de dependência química; diante urgência, não teve outra alternativa que não a internação em clínica não credenciada, no caso, a clínica Sirius, localizada na Travessa Mathias Lopes S/N, Bairro Mascate, na cidade de Nazaré Paulista-SP.
A Unimed foi intimada para se manifestar sobre o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, mas permaneceu inerte (cf. Id. n. 46081350).
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“(...)
Verifica-se que restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes (id. 444536894), e o médico que acompanha o autor prescreveu a internação, em caráter de urgência para reabilitação (id. 44454367), em razão do “comportamento inadequado com predominância de impulsividade e compulsividade que colocam a si e a terceiros em risco” (id. 44454372), assim diante da plausibilidade das alegações tecidas pelo autor, se pode verificar, a existência de todos os pressupostos legais ensejadores da tutela de urgência requerida, até porque o plano de saúde não pode se negar a autorizar o procedimento prescrito pelo médico, para o tratamento de moléstia que tenha previsão contratual.
Verifica-se que o caso da parte autora também é de urgência, vez que a internação é necessária, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o restabelecimento de sua saúde.
(...)”.
Nas razões recursais, a recorrente admite textualmente que o autor é beneficiário de plano de saúde Unimed, e não nega a existência de cobertura contratual para o tratamento da doença que acomete o autor, mas foca sua insurgência na tese de que, ao contrário do que consta na inicial, nunca negou o tratamento solicitado, até porque existe, ainda que em outro Estado, clínica credenciada que oferece o mesmo tratamento prescrito ao agravado, e que não possui a obrigação de arcar com os custos de tratamento em instituto não credenciado.
Extrai-se dos autos que, antes do deferimento do pedido autoral, a agravante foi intimada para se manifestar, mas optou pelo silêncio, e, por isso, a MMa. juíza analisou o pedido apenas com base nas informações fornecidas pelo requerente.
Neste caso, tendo sido demonstrada a urgência da internação, e a previsão contratual de cobertura do tratamento, não houve, em princípio, desacerto na decisão agravada.
A bem da verdade, embora a agravante afirme a existência de institutos credenciados no Estado da Federação em que o autor se encontra, é certo que a interrupção do tratamento, para transferência do enfermo para outra clínica, vai demandar o emprego de providências delicadas que talvez não favoreçam o tratamento, podendo, quem sabe, até agravar a situação; ademais, a modificação exige opinião profissional, além de ser prudente a oitiva da parte autora.
Portanto, ao menos neste momento processual, não vejo razões suficientes para suspender os efeitos da decisão agravada.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator